Tribunal: TJES
Processo: 5000873-68.2025.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000873-68.2025.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA DOS SANTOS ROMA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE DA ASSINATURA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. RAZÕES RECURSAIS QUE COMBATEM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL NO ÚLTIMO DESCONTO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que acolheu prejudicial de prescrição e resolveu o mérito de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual se alega a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado fraudulento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) determinar se o recurso de apelação viola o princípio da dialeticidade; (ii) definir se a alegação de falsidade de assinatura em contrato afasta a incidência de prazos prescricionais sobre as pretensões patrimoniais decorrentes; (iii) estabelecer o prazo prescricional aplicável à pretensão fundada em fraude de empréstimo consignado; (iv) determinar o termo inicial para a contagem do prazo prescricional em hipótese de descontos sucessivos em folha de pagamento; e (v) verificar a ocorrência da prescrição no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade quando as razões recursais expõem de forma clara e precisa a motivação do inconformismo e combatem o fundamento da sentença de primeiro grau, viabilizando o exercício do contraditório.

Pretensões condenatórias de repetição de indébito e de indenização por danos morais e materiais sujeitam-se aos prazos prescricionais da legislação, ainda que decorram de negócio jurídico nulo por ausência de consentimento, para evitar a eternização dos litígios e resguardar a segurança jurídica.

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor às demandas que envolvem alegação de fraude em contratação de empréstimo bancário, por configurar defeito na prestação do serviço (fato do serviço).

O termo inicial da fluência do prazo prescricional em caso de descontos contínuos em benefício previdenciário fixa-se na data em que se operou o último desconto indevido, momento em que cessa a renovação do dano e se encerra o contrato.

Reconhece-se a consumação da prescrição quando transcorridos mais de 5 anos entre a data do último desconto em folha e o ajuizamento da demanda judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar rejeitada e recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não viola o princípio da dialeticidade o recurso cujas razões demonstram o porquê do inconformismo com a sentença e delimitam a matéria impugnada.

As pretensões patrimoniais decorrentes de declaração de nulidade de contrato por fraude sujeitam-se aos prazos prescricionais.

Aplica-se o prazo quinquenal do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor às ações que versem sobre fraudes em empréstimos consignados.

O termo inicial do prazo prescricional para questionar descontos indevidos em benefício previdenciário é a data do último desconto efetuado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, REJEITAR a preliminar de ausência de dialeticidade para CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a instituição financeira recorrida arguiu que o recurso de apelação carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que defende, ainda que de forma conjunta com outros argumentos, que sua pretensão não restou alcançada pela prescrição. Inclusive requer, subsidiariamente, a aplicação do prazo decenal. Portanto, resta atendida a dialeticidade recursal.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SANDRA DOS SANTOS ROMA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Santa Maria de Jetibá (evento nº 19791430), que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição do indébito que move em desfavor do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, acolheu a prejudicial da prescrição arguida pela instituição financeira para resolver o mérito do processo, nos termos do artigo 354 combinado com o artigo 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, além de condenar a demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando suspensa a exigibilidade de tais verbas sucumbenciais em razão da gratuidade da justiça deferida à sucumbente.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 19791431, a parte apelante, em síntese, afirma que:

(i)
a pretensão deduzida em juízo cinge-se à declaração de inexistência do contrato de empréstimo consignado por ausência absoluta de manifestação de vontade, o que configura nulidade absoluta e insuscetível de convalescimento pelo decurso do tempo, conforme o artigo 169 do Código Civil, razão pela qual afasta-se qualquer prazo prescricional;
(ii)
de forma subsidiária, na hipótese de aplicação de prazo prescricional, deve incidir a regra geral decenal do artigo 205 do Código Civil e não o prazo quinquenal adotado pelo magistrado de primeiro grau;
(iii)
o termo inicial do lapso prescricional deve observar o princípio da
actio nata
, contando-se a partir da ciência inequívoca da fraude que somente ocorreu em setembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro) após perícia particular e obtenção do instrumento contratual e não a contar do último desconto na folha de pagamento;
(iv)
a sentença restou eivada de nulidade processual diante da ausência de análise do pedido de inversão do ônus da prova em momento processual adequado, o que enseja flagrante cerceamento de defesa e violação ao contraditório;
(v)
ocorreu evidente cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, haja vista a imperiosa necessidade de realização de perícia grafotécnica para comprovar a falsidade da assinatura constante no pacto impugnado, ônus probatório que competia à instituição financeira;
(vi)
no mérito, resta caracterizada a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva do banco pelos descontos indevidos operados em verba alimentar, ensejando a repetição do indébito em dobro no importe de R$ 4.397,20 (quatro mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte centavos) e indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com juros de mora desde o evento danoso; e que
(vii)
impõe-se a devolução do valor recebido pela requerida a título de quitação e liquidação antecipada do contrato em decorrência de portabilidade para outra instituição financeira no valor atualizado de R$ 2.412,64 (dois mil, quatrocentos e doze reais e sessenta e quatro centavos), sob pena de enriquecimento ilícito.

Na instância originária,
SANDRA DOS SANTOS ROMA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, sob o argumento de que, sendo beneficiária do Instituto Nacional do Seguro Social na titularidade do benefício número 154.095.453-3, constatou a realização de descontos indevidos em sua folha de pagamento decorrentes do contrato de empréstimo consignado número 806011288, no valor de R$ 1.999,17 (mil, novecentos e noventa e nove reais e dezessete centavos), fracionado em 72 (setenta e duas) parcelas mensais de R$ 58,33 (cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), com termo inicial em 26 (vinte e seis) de janeiro de 2016, avença esta que aduz jamais ter contratado ou autorizado, imputando o negócio jurídico a ato fraudulento.

Abordando-se em primeiro plano a tese de não sujeição da pretensão aos efeitos da prescrição sob o pálio de tratar-se de negócio jurídico nulo, cumpre registrar que o ordenamento jurídico civil pátrio distingue as nulidades absolutas dos atos meramente anuláveis.

Sustenta a recorrente que a falsidade de assinatura fulmina a própria existência do contrato por ausência de consentimento, invocando a literalidade do artigo 169 do Código Civil, o qual preceitua que “o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo”. Todavia, deve-se esclarecer que conquanto a declaração de nulidade do contrato em si não se sujeite a prazos fulminantes, os efeitos patrimoniais decorrentes dessa nulidade — notadamente as pretensões condenatórias de repetição de indébito e de indenização por danos materiais e morais — possuem índole nitidamente condenatória e, por conseguinte, sujeitam-se aos prazos prescricionais previstos na legislação, sob pena de eternização dos litígios em afronta ao princípio da segurança jurídica.

Definida a incidência do instituto da prescrição, cumpre determinar o lapso temporal aplicável à espécie. A apelante defende a aplicação do prazo decenal do artigo 205 do Código Civil. Contudo, a relação jurídica estabelecida entre o mutuário e a instituição financeira emoldura-se com perfeição nos conceitos de consumidor e fornecedor preconizados nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Tratando-se de alegação de fraude em contratação de empréstimo bancário, o fato amolda-se à figura do defeito na prestação do serviço (fato do serviço), atraindo a incidência da norma especial disposta no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, cuja redação transcreve-se: “Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”
.
Conclui-se, desse modo, pelo acerto do juízo originário ao fixar o prazo quinquenal para a hipótese vertente.

No que toca ao termo inicial de contagem do aludido prazo, a recorrente maneja argumentos embasados na teoria da
actio nata
, sob o viés subjetivo, asseverando que o prazo somente fluiria a partir do momento em que obteve a ciência inequívoca do teor do contrato e da falsidade da assinatura, o que teria ocorrido após exame pericial particular em setembro de 2024. Em se tratando de descontos contínuos e sucessivos em benefício previdenciário, a lesão patrimonial renova-se a cada mês. Contudo, uma vez encerrado o contrato e cessadas por completo as deduções em folha, cessa igualmente a renovação do dano, fixando-se o termo inicial da fluência do prazo prescricional na data em que se operou o último desconto indevido.

No caso concreto, o “Histórico de Empréstimo Consignado” colacionado pela própria autora no evento nº 19791400 evidencia de forma cabal que o contrato número 806011288 foi encerrado e excluído administrativamente em 27 de fevereiro de 2018, situando-se o último desconto no mês de fevereiro de 2018. A tese de que a consumidora permaneceu em estado de completa ignorância acerca das reduções mensais sofridas em seus proventos de aposentadoria por mais de 7 (sete) anos não encontra respaldo no dever de diligência mínima exigível do homem médio no trato de sua própria subsistência material.

Constatado que o último desconto ocorreu em fevereiro de 2018 e que a presente demanda somente foi distribuída em 16 (dezesseis) de maio de 2025, restou sobejamente transcorrido o lapso de 5 (cinco) anos previsto na legislação consumerista, operando-se a prescrição de toda a pretensão declaratória e indenizatória deduzida.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba visto que a parte autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.